Tribunal: TJMT
Processo: 1000470-84.2020.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000470-84.2020.8.11.9005.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.
Agravado: ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA.
Data do Julgamento: 23/10/2020.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLEITO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA - NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS - AGRAVO IMPROVIDO.
1. Estando devidamente preenchidos os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, conforme os documentos anexos a inicial, deve ser reformada a decisão que negou a tutela de urgência pleiteada.
2. Agravo improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000470-84.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alíquota, Urbana (Art. 48/51)]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANTONIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 181.823.721-00 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLEITO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS -
PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE
- ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA - NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS - AGRAVO IMPROVIDO.

1.

Estando devidamente preenchidos os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, conforme os documentos anexos a inicial, deve ser reformada a decisão que negou a tutela de urgência pleiteada.

2.

Agravo improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020